Tribunal: TJPA
Processo: 0006322-35.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006322-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE FRANCISCA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: JOVELINA ARRUDA, CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O ônus da prova compete a quem alega, comprovando a existência dos fatos argumentados. Não há nos autos qualquer prova acerca do direito perseguido pela autora/apelante.

2 – A autora/apelante não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia
(art. 373, inciso I, do NCPC), ao deixar de provar a irregularidade do negócio jurídico avençado, pela compra e venda entre as rés. Na hipótese, a autora/apelante, também não trouxe nenhum fundamento hábil a possibilitar a modificação da sentença de 1º Grau.

3 - Sucumbência recursal: Em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 85, § 11º, do NCPC, majora-se o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, em R$300,00 (trezentos reais).

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006322-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE FRANCISCA GUIMARÃES DOS SANTOS

APELADOS: JOVELINA ARRUDA e CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5355135), interposto por ELIZETE FRANCISCA GUIMARÃES DOS SANTOS, contra JOVELINA ARRUDA e CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM, nos autos
da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio
Jurídico
com Pedido de Antecipação de Tutela
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa (Id. 5355134).

Na
r. sentença
ora recorrida, decidiu o Juízo
a quo
, pela extinção do processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 481, inciso I do CPC/15, julgando IMPROCEDENTE o pedido de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico, postulado pela autora, em relação a regularização do imóvel localizado nesta cidade à Trv. Lomas Valentina nº. 1035, objeto da contenda junto a CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Inconformada com a decisão, a autora Elizete Francisca Guimarães dos Santos,
APELOU
(Id. Num. 5355135).

Informou a autora/apelante que o imóvel em questão, pertencia a seu pai, Sr. José Francisco dos Santos, adquirido da Srª. Emília Oeiras Gardel, em 14/06/1998, através de escritura particular de compra e venda, um ano antes de seu falecimento, ocorrido em 1999.

Sustentou, que após o óbito do seu genitor, a requerida Jovelina Arruda, sua ex-companheira, procurou a CODEM e legalizou o aludido imóvel, passando a propriedade para o seu nome.

Aduziu, ainda, que diante do ocorrido, ajuizou a presente demanda, com o objetivo de anular a transferência do bem junto a CODEM.

Alegou também a autora/apelante, que foi surpreendida com a r. sentença de Improcedência do seu pedido de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico, e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 481, inciso I do CPC/15.

Argumentou que o magistrado
a quo
laborou em equívoco, e por conseguinte a r. sentença merece reforma, para julgar procedente o pedido constante da inicial.

Citando legislação e jurisprudência sobre a matéria em apreço, finalizou pugnando pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 5355136), ofertadas pela ré/apelada JOVELINA ARRUDA, requereu a manutenção da Decisão recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez a CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM, contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, confirmando a r. sentença na integralidade.

Após a digitalização dos autos (certidão - Num. 5355138), estes foram encaminhados a esta Corte, cabendo-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Em síntese, o cerne da questão reside em apurar eventual ilicitude da conduta da apelada Jovelina Arruda, que requereu e legalizou junto a CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, o imóvel em questão, localizado nesta cidade à Trv. Lomas Valentina nº. 1035, que segundo afirma a autora/apelante ELIZETE FRANCISCA GUIMARÃES DOS SANTOS, pertencia a seu falecido pai, Sr. José Francisco dos Santos ex - companheiro da requerida/apelada.

Outra questão a ser apreciada, e o pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados no
Decisum
, formulado pela parte/apelada nas
contrarrazões ao recurso
.

Pois bem! Compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

No caso em comento, em que pese a irresignação da apelante, melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida hígida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Verifico que o Togado Singular, apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da Legislação pertinente a matéria, de forma que a insubordinação vertida pela recorrente, não passa de mero inconformismo.

No ato sentencial consignou o Togado Singular que:

“
Da análise do conjunto fático probatório dos autos, constata-se que não merece guarida o pedido da autora.

Neste sentido, não conseguiu a autora fazer prova do direito alegado na exordial (contrariando o disposto no art. 333, I do CPC/73 – art. 373, I do CPC/15), máxime não demonstrou a caracterização de qualquer defeito ou vício do negócio jurídico previsto a partir do art. 138 do CPC.

Também não demonstrou qualquer falha procedimental junto a CODEM ou outra situação que macule o negócio jurídico firmado.

O fato do bem em tela estar arrolado por herdeiros em processo de inventário de modo algum permite a conclusão inexorável de que pertence ao acervo hereditário.

Os documentos juntados pela autora às fls. 12/18 não evidenciam qualquer prova do pretendido, inclusive porque, cf. fl. 65, o imóvel era de propriedade da CODEM, e não de qualquer dos sujeitos mencionados naqueles documentos. Ou seja, questionáveis até a validade deles, máxime venderam bem que não lhes pertencia.

In casu
, não há como os documentos de fls. 12/18, prevalecer sobre o negócio jurídico firmado entre a CODEM e a Sra. Jovelina Arruda, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 1.245 do CPC, o dono do imóvel era a CODEM.

Logo, não configura qualquer irregularidade no negócio jurídico avençado pela compra e venda entre as rés.
”

Nesse compasso, é fácil concluir que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, dentro das razões de convencimento do Magistrado.

Calha reiterar que, em tais hipóteses, a autora/apelante, não se incumbiu do ônus de provar o que alega, não há qualquer documentação comprobatória de fato constitutivo do seu pretenso direito, de forma que diante da inexistência de uma prova concreta, ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador singular, com o qual concordo, acarretaram a improcedência do pedido.

Não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa, de que faz
jus
ao direito perseguido, isto é, deve haver indicações plausíveis, consistentes e irrefutáveis.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova".
("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Como sabido, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/15, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, fato que contribuiu para inconsistência das suas alegações, não havendo outro caminho senão a improcedência da demanda. De forma que o desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

No que se refere ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, formulado nas contrarrazões ofertadas pela ré/apelada, ou seja, a sucumbência recursal, que é um dos novos institutos concebidos pelo NCPC., é possível verificar, que estes (honorários advocatícios) foram arbitrados pelo juízo de 1º grau, no importe de R$600,00 (seiscentos reais), portanto, bem superior ao valor atribuído a causa, R$300,00 (trezentos reais).

Com efeito, cabe salientar, que a liberdade do Tribunal na fixação e quantificação desta verba, dependerá muito do que foi decido pelo juiz em primeiro grau, levando em consideração a complexidade e o resultado da causa.

Dito isto, ao aferir o valor arbitrado pelo juízo singular R$600,00 (seiscentos reais), atende que a estes devem ser acrescidos mais R$60,00 (sessenta reais), a título de sucumbência recursal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 85, § 11º, do NCPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter incólume a r. sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Assim voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022